Tribunal: TJES
Processo: 0000987-15.2015.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000987-15.2015.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRANITO CONCRETO LTDA

APELADO: VITORIA CONSTRUCOES LTDA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL PELO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 921, §4º, DO CPC. PRAZO PRESCRICIONAL SUPERADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por GRANITO CONCRETO LTDA. em razão da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no cumprimento de sentença e julgou extinto o processo com fundamento no art. 924, V, do CPC. Sustenta o apelante que não houve inércia de sua parte e que a demora na identificação de bens penhoráveis deve ser atribuída ao Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a regularidade do reconhecimento da prescrição intercorrente, em razão da ausência de bens penhoráveis e da inércia do exequente em adotar medidas eficazes no curso da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A. Requisitos da Prescrição Intercorrente

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige: (i) o decurso do prazo prescricional legalmente previsto; e (ii) a inércia do exequente em adotar medidas necessárias ao prosseguimento do feito. (
AgInt no REsp n. 2.141.070/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024
).

No presente caso, a ciência da inexistência de bens penhoráveis foi comunicada ao exequente em setembro de 2017, dando início à suspensão do prazo prescricional por um ano, conforme o art. 921, III e §1º, do CPC. Após o transcurso do prazo de suspensão, iniciou-se o prazo prescricional trienal, aplicável às duplicatas, conforme art. 18, I, da Lei nº 5.474/1968.

Decorridos os marcos temporais de suspensão e prescrição sem a prática de atos efetivos de impulso processual, resta configurada a prescrição intercorrente.

B. Responsabilidade pelo Impulso Processual

Não prospera a alegação do apelante de que a inércia decorreu de condutas atribuíveis ao Judiciário. A suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 921, §4º, do CPC, opera de forma automática, sendo irrelevante a ausência de determinação judicial formal para esse efeito.

Os pedidos de novas diligências formulados pelo exequente (Bacenjud, Renajud) não têm o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, já que a suspensão prevista no art. 921, III, §4º, ocorre uma única vez.

C. Precedentes do STJ e TJES

A jurisprudência é pacífica quanto à contagem automática do prazo prescricional a partir da ciência da ausência de bens penhoráveis pelo credor:

"O prazo de suspensão de um ano e o subsequente prazo prescricional iniciam automaticamente com a ciência do exequente acerca da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial específico."
(REsp n. 1.340.553/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 16/10/2018).

"Pedidos de diligências subsequentes à suspensão inicial não têm o condão de interromper ou suspender novamente o prazo prescricional."
(AgInt no AREsp n. 2.486.553/SP, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 17/4/2024).

Este Tribunal já decidiu que, uma vez transcorridos os marcos legais de suspensão e prescrição, configura-se a prescrição intercorrente, independentemente de pedidos processuais ineficazes.

D. Regularidade da Intimação e Observância ao Contraditório

O exequente foi devidamente intimado para se manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, conforme previsão do art. 921, §4º, do CPC, sendo-lhe oportunizado apresentar eventual fato impeditivo, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente exige o decurso do prazo prescricional legal e a inércia do credor em adotar providências efetivas para o prosseguimento da execução.

O prazo de suspensão de um ano, previsto no art. 921, §1º, do CPC, inicia-se automaticamente com a ciência do exequente acerca da inexistência de bens penhoráveis, não sendo necessário despacho judicial específico.

Pedidos de diligências ineficazes não têm o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 921, §4º; Lei nº 5.474/1968, art. 18, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.340.553/RS; STJ, AgInt no AREsp n. 2.486.553/SP; TJES, AI nº 5004290-71.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000987-15.2015.8.08.0001

APELANTE: GRANITO CONCRETO LTDA.

APELADO: VITÓRIA CONSTRUÇÕES LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
GRANITO CONCRETO LTDA.
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Conceição do Castelo, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado em face de
VITÓRIA CONSTRUÇÕES LTDA.,
que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo na forma do art. 924, V, do CPC.

Em suas razões (id. 9380875) sustenta, em síntese, que não houve desídia do credor em buscar o recebimento do crédito, devendo a inércia ser imputada ao próprio Poder Judiciário, sobretudo em razão do indeferimento dos pedidos de consulta aos sistemas para constrição de bens.

Pois bem.

A sentença que se pretende fazer cumprir transitou em julgado em 28/11/2016, tendo o seu cumprimento se iniciado em dezembro de 2016.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça tem
“entendimento pacífico de que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: a) o decurso do tempo previsto em lei; e b) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito. Precedentes”.
(AgInt no REsp n. 2.141.070/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024).

Quanto ao primeiro ponto, em se tratando de pretensão de pagamento de duplicata, tem-se que o art. 18, I, da Lei nº 5.474/1968 dispõe que a força executiva do título prescreve em três anos, contados da data de seu vencimento.

Acerca da desídia do credor, aqui apelante, não há como se afastar das conclusões alcançadas pelo juízo
a quo,
pois, consoante se infere dos autos, foi ele intimado para impulsionar o feito na data de 21/09/2017, considerando as respostas das buscas realizadas indicando a inexistência de bens penhoráveis.

Configurada a sua inércia (fl. 108-v), o magistrado determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano e,
t
ranscorrido
in albis
o lapso prescricional, o arquivamento provisório (fl. 109).

No ponto, relevante transcrever as disposições do art. 921 do CPC, vigentes à época dos fatos:

Art. 921. Suspende-se a execução:

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

Assim, uma vez intimado da inexistência de bens penhoráveis, houve a suspensão do processo executivo, porquanto referido prazo anual deve ser contado
a partir da ciência, pelo credor, da não localização de bens penhoráveis, o que ocorreu com a publicação do primeiro despacho.

Firmo meu convencimento com a orientação do STJ, no sentido de que não é a determinação judicial que deflagra a contagem, mas a ciência do credor sobre a ausência de bens penhoráveis, aplicando-se, analogicamente, a legislação inerente à execução fiscal: “
o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)
(AgInt no AREsp n. 2.018.581/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 7/10/2022).

Assim, “
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”
[...] (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018).

No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. BENS PENHORÁVEIS. PENHORA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 921, inciso III, do CPC, que suspende-se a execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, cujo § 1º esclarece que, na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. 2. Prevê, outrossim, o § 4º do referido artigo que o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.
3. O prazo de suspensão deve ocorrer a partir da ciência do exequente acerca do insucesso da primeira tentativa de localização de bens passíveis de penhora, que se deu com a publicação do despacho para ciência da respectiva certidão. 4. Embora o juiz de origem tenha declarado o início da suspensão somente após esgotadas as diligências e mediante requerimento do exequente, tal fato não altera o início automático da fluência do prazo desde a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis.
5. O período de suspensão, de que trata o art. 921, inciso III e § 4º, do CPC, somente pode ser efetivado uma única vez, cujo requerimento de medidas urgente e, portanto, excepcionais, não tem o condão de interrompê-lo. 6. Considerando que o título extrajudicial que se pretende a execução é cédula de crédito bancário, tenho que o prazo prescricional a ser aplicado é o de 03 (três) anos, na forma do art. 44, da Lei nº 10.931/04 c/c art. 70 do Decreto nº 57.663/66. 7. Tendo em vista a suspensão de 01 (um) ano da execução, entre 27/09/2016 e 27/09/2017, e o prazo prescrição de 03 (três) anos inerente à cédula de crédito bancária, entre 28/09/217 a 29/09/2020, tenho que deve ser reconhecida hipótese de prescrição intercorrente. 8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5004290-71.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data do julgamento 04/04/2024).

Nesse contexto, foi ordenada a intimação da exequente – na data de 10/04/2024 - para se manifestar sobre o instituto em discussão, consoante previsão do art. 921, §4º, do CPC, o que restou cumprido pela petição de id. 9380872, sobrevindo a sentença ora apelada.

Sob tais premissas, não há falar em descumprimento da regra prevista pelo art. 921 do CPC, entendendo a jurisprudência ser
“desnecessária a prévia intimação da parte exequente para dar início ao prazo prescricional intercorrente. Exige-se, tão somente, que o credor seja intimado para, caso queira, opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
”(AgInt no AREsp n. 2.486.553/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024).

Em suma, no mês de setembro de 2017 a apelante teve ciência da inexistência de bens penhoráveis, dando início ao prazo suspensivo de um ano e, após, ao lapso prescricional trienal, marcos esses que restaram superados sem a oposição de qualquer fato impeditivo pelo credor.

Mister destacar que os pedidos de nova consulta aos sistemas Bacenjud e Renajud não interromperam nem suspenderam o prazo prescricional, porquanto a suspensão se deu uma única vez quando da primeira tentativa infrutífera de penhora de bens dos executados, nos termos do art. 921, §4º, do CPC.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, ante a ausência de fixação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)